Tribunal: STF
Processo: ADI 5079
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APROVAÇÃO DE CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÚMERO DE INDICADOS À CORTE DE CONTAS PELO PARLAMENTO. VOTAÇÃO ABERTA. NOMEAÇÃO POR DECRETO LEGISLATIVO. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97, DE 2014. PERDA DO OBJETO, EM PARTE.. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM PARTE. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DO TEXTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. A controvérsia constitucional deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é possível a Constituição de Estado-membro atribuir à sua Assembleia Legislativa a prerrogativa de indicar 5 entre 7 Conselheiros do Tribunal de Contas estadual, assim como se é viável ao Regimento Interno dessa Casa Legislativa o estabelecimento de voto aberto nas mencionadas escolhas e a edição de decreto legislativo ao fim de sua análise positiva sobre o nome indicado para fins de investidura no cargo.



    2. Preliminar. Conhecimento parcial da ação. É assente na jurisprudência do STF que o advento de alteração substantiva ao objeto impugnado ocasiona a prejudicialidade de ação direta de inconstitucionalidade. Na esteira do repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é cabível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em face de Regimento Interno de Assembleia Legislativa de Estado-membro. Precedentes.



    3. Mérito. Art. 52, inc. III, al. “a”, da Constituição da República. Nas oportunidades em que o Plenário do STF tratou do formato de votação, se público ou secreto, para aprovação de indicados ao cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas estadual, assentou que a votação aberta, prevista em legislação estadual, ofende o princípio pretoriano da simetria, porque discrepa do modelo federal, que é de reprodução obrigatória, notadamente o art. 52, inc. III, al. “b”, do Texto Constitucional. Precedentes: Rcl. nº 6.702-MC-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2009, p. 30/04/2009; e, a contrario sensu, ADI nº 2.208/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/05/2004, p. 25/06/2004.



    4. Mérito. Art. 84, inc. XV, da Constituição da República. Ofende a ordem constitucional interpretação de dispositivos regimentais que levem à conclusão de que que o decreto legislativo, por si só, basta à nomeação dos Conselheiros do TCE/ES.  A partir do emprego da técnica decisória referente à declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, exclui-se norma no sentido de que é possível a nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual por meio de decreto legislativo editado por Assembleia Legislativa de Estado-membro, e não mediante decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme reza o art. 84, inc. XV, da Constituição da República.



    5. Modulação de efeitos. Art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999. Em atenção aos requisitos da segurança jurídica e do interesse social, conjuntamente à longevidade do objeto — mais de uma década — e ao tempo de tramitação desta ADI na Corte — nove anos —, torna-se prudente a atribuição de eficácia ex nunc, de modo que, somente na aprovação de indicações feitas a partir da publicação da ata deste julgamento, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo deve observar a eficácia contra todos e o efeito vinculante emanados da presente decisão. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada procedente, em parte, com efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata do presente julgamento.